Tribunal: STF
Processo: Rcl 74957
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gustavo Silveira contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 2125423, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 810.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação em desfavor do Estado de Santa Catarina com o fim de discutir diferenças “a serem recebidas oriundas de benefício assistencial devido em face da deficiência mental severa que lhe acomete” (edoc 1, p. 2).



    Prossegue afirmando que, após o julgamento do Tema nº 810 com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9494/97 (redação dada pela Lei 11.960/09), obteve êxito em ação recisória julgada procedente a fim de fazer prevalecer o resultado produzido pelo Tema 810, afastando aincidência da Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária.



     Relata ter sido interposto recurso especial pelo Estado de Santa Catarina, ao qual foi dado provimento, deixando, assim, a autoridade reclamada de “aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada” (edoc. 1, p. 12).



    Ainda com relação ao iter processual, considera haver esgotado as instâncias ordinárias, enfatizando que (edoc. 1, p. 3).



    “Após o julgamento de procedência do pedido pelo Tribunal de Justiça de SC na ação rescisória 5008163-74.2019.8.24.0000, houve interposição de Recurso Especial pelo Estado de Santa Catarina, que recebido na Corte Superior obteve julgamento monocrático de provimento, por meio de decisão proferida pelo Ministro Paulo Sério Domingues (em anexo). 



    Contra esse julgamento foi interposto agravo interno, que rejeitado pela 2ª Turma do STJ deu azo a interposição de Recurso Extraordinário, cujo seguimento também foi negado em despacho monocrático. 



    Pretendendo fazer ascender o extraordinário à corte suprema, apresentou-se um último agravo interno, na forma do artigo 1021 do CPC, a que por sua vez foi também negado provimento (...)” (edoc. 1, p. 3).



    Defende, sob essa perspectiva, que a decisão reclamada, ao manter “a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária, com fundamento na incidência da coisa julgada, destoa totalmente do que fora decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810)” (edoc. 1, p. 9).



    No ponto, argumenta que 



    “[o] trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice nem mesmo à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão.” (edoc. 1, p. 9).



     Requer 



    “d) a concessão de medida liminar para impedir, até a análise de mérito nesta reclamação, o trânsito em julgado do acórdão recentemente proferido pela CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça e, sendo esse o entendimento de V.Exa, determinar que os autos judiciais sejam encaminhados ao STF para que essa Egrégia Corte realize o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante; (...)



    g) no mérito, o acolhimento da procedência do pedido na presente Reclamação para afastar a aplicação das Súmulas 136 e 343 do STF e cassar os acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, provenientes do AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1975125 – SC (2021/0368801- 1), especialmente a decisão monocrática de acolhimento do recurso especial, assim como o acórdão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos ao Reclamado para que esta adeque o aresto ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema 810) ou, alternativamente, remetendo a Suprema Corte pelo Recurso Extraordinário manejado, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11960/2009) ao caso em tela, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-E, acrescidas de juros de mora pelos percentuais da poupança, com a condenação da parte requerida nos consectários legais.”



    Postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em agravo interno em agravo em recurso especial que - impôs a aplicação da Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, - teria deixado de aplicar o precedente obrigatório firmado no Tema nº 810 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “I – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



     II – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017) (grifei).



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09. Vide: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4.357 e 4.425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020).



    Compulsados os autos, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Ação Rescisória nº 5008163-74.2019.8.24.0000, em acórdão proferido em 26/05/2021, julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo ora reclamante para rescindir o título judicial na parte em que utilizou como indexador da correção monetária os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (TR), com fundamento no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Vide ementa: 



    “AÇÃO RECISÓRIA. AÇÃO REVISONAL DE PENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE ADI EM QUE SE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO PODE TER COMO INDEXADOR A TAXA REFERENCIAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 525 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA N. 905 DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.”. (e-doc. 5, p. 636)



    Eis o teor do acórdão, na parte de interesse:



    “Quanto ao mérito, verifica-se que a parte autora pretende a rescisão do acórdão transitado em julgado, visto que este, com fundamento no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 utilizou como indexador da correção monetária dos valores da condenação da Fazenda Pública a Taxa Referencial - TR.



    O referido dispositivo legal, como anteriormente citado, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n. 5.348). Tem-se, assim, na forma do art. 966, V, do CPC, manifesta violação à norma jurídica.



    (...)



    Assim, para fins de juízo rescindendo, a decisão monocrática transitada em julgado deve ser desconstituída na parte que tratou da correção monetária, visto que aplicou dispositivo legal inconstitucional. 



    No juízo rescisório, necessária a aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema n. 905 (REsp n. 1495146/MG), ou seja, o indexador da correção monetária no caso concreto deve ser o IPCA-E. 



    Acerca do argumento de que a parte autora aceitou os cálculos apresentados no cumprimento de sentença da ação de conhecimento, entendo que tal fato não influencia no julgamento da presente ação, visto a autonomia desta. Ademais, apenas tornou-se possível o seu ajuizamento após o trânsito em julgado da ação de controle de constitucionalidade mencionada. Mencione-se, também, ser inviável a desconstituição da coisa julgada por meio de requerimento no cumprimento de sentença.



     Deste modo, constata-se que a presente ação é o único meio viável para a desconstituição da chamada "coisa julgada inconstitucional", bem como o ajuizamento desta apenas se tornou possível com o trânsito em julgado da ADI paradigma. 



    Ante a sucumbência, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa. Isenta de custas a parte ré na forma do art. 7º, I, da Lei Estadual n. 17.654/2018.



     Posto isso, voto no sentido de julgar procedente a presente ação rescisória a fim de rescindir a decisão monocrática na parte em que utilizou como indexador da correção monetária a TR, com fundamento no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 ante a sua inconstitucionalidade.” (e-doc. 6, p. 232 - 233)



    Após a rejeição dos embargos de declaração, o recurso especial interposto pelo Estado de Santa Catarina foi provido, tendo a decisão sido mantida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça com o desprovimento do agravo interno no AREsp nº 2125423, conforme a ementa a seguir transcrita:



     “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. ART. 966, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF (RE 870.947). SÚMULA 343/STF. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS AO TEMPO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. 



    1. Trata-se de Ação Rescisória julgada procedente, pela Corte a quo, a fim de desconstituir julgado que aplicou o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.690/2009, aplicando-se os consectários legais definidos posteriormente pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).



     2. A decisão ora agravada proveu o Recurso Especial do ente público para julgar improcedente a Ação Rescisória, por considerar que, como o decisum rescindendo foi proferido em 2015, antes do julgamento do Tema 810/STF (RE 870.947), que pacificou a questão acerca da aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação da Lei 11.960/2009) sobre as condenações judiciais contra a Fazenda Pública (DJe 17/11/2017), deve ser aplicado o preceito da Súmula 343/STF ("Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"). 



    3. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/2015, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.



    4. No que se refere ao argumento de violação literal a dispositivo de lei (art. 966, V, do CPC/2015), a orientação do STJ é de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4.6.2021). 



    5. Assim, o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do art. 966, V, do CPC/2015, exige que a decisão rescindenda emita pronunciamento exegético quanto à norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação teratológica, aberrante, detectável primo icto oculi, sem o que não se poderá falar em "'violação literal de disposição de lei". 



    6. Para fins da incidência da Súmula 343/STF, o momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial é aquele em que proferida a decisão rescindenda, e não a data de seu trânsito em julgado. 7. Agravo Interno não provido” (edoc. 5, p. 514-515).



    Interposto o recurso extraordinário com supedâneo no Tema 810 da repercussão geral (edoc. 5, p. 523-543), a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso por aplicação do Tema nº 136 e Súmula nº 343 do STF (edoc. 5 p. 561-563). Em sede de agravo interno, essa decisão foi mantida em julgamento concluído em 12/11/2024. Eis a ementa resultante do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICA A SÚMULA N. 343/STF. TEMA N. 136/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 590.809-RG/RS, firmou o posicionamento de que "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente" (Tema n. 136/STF). 2. No caso, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão desta Corte Superior que, aplicando a Súmula n. 343/STF, entendeu ser incabível ação rescisória fundada em mudança de orientação jurisprudencial, motivo pelo qual incide o Tema n. 136/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (e-doc. 7, p. 10-11)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo configurada teratologia na aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral, porquanto a autoridade reclamada, pautando-se em óbices de admissibilidade da ação rescisória, impôs a aplicação da Lei n º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, deixando, nessa medida, de considerar que esta Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE nº 870.947, vinculado ao Tema nº 810, tornando inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Reitere-se, por oportuno, que o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral do Tema 810, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Naquela ocasião, consignou-se que:



    [H]á um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (RE 870.947 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. Em 3/10/2019, DJe de 3/2/2020). 



    Nessa linha intelectiva, colaciono julgados nos quais se determinou a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos processos em que já se tinha operado a coisa julgada: RE 1.314.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2021; RE 1.331.940, de minha relatoria, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/7/2020. 



    A propósito, confira-se, ainda:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 5.348, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28/11/2019). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção 3. Embargos de declaração providos” (ACO nº 683-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 3/6/2020). 



    Descabe, na espécie, a incidência da Súmula 343/STF (‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’), uma vez que o Código de Processo Civil de 2015 albergou a possibilidade de desconstituição ou de inexequibilidade de julgados fundados em interpretação ou norma declarada inconstitucional pelo STF.



    Conforme bem examinado pelo Min. Alexandre de Moraes, Relator da Reclamação n. 57.736/SC:



    O art. 525 do Código de Processo Civil é expresso quanto à necessária observância aos julgados desta CORTE, quando prevê que a possibilidade de impugnação de cumprimento de sentença fundado ‘lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’. E, mais adiante, estabelece que caberá a impugnação quando o trânsito em julgado da decisão exequenda for posterior à orientação firmada pelo STF (§§ 12 e 14).



    [...]



    Note-se que a disposição enfatiza a imprescindível observância das decisões do Supremo Tribunal Federal, ao particularizar a contagem do prazo para a ação rescisória fundada baseada na decisão da CORTE em controle concentrado de constitucionalidade em relação ao termo inicial geral para ações rescisórias, previsto no art. 975 do Código de Processo Civil: ‘O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo ’. 



    Logo, evidentemente é cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise dos autos, à luz do precedente do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão ao STJ, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente